Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014972-71.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO JOSE PEREIRA - CPF: 020.764.578-79 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1014972-71.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Criminal e fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARCIO JOSE PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BLOQUEIO DE PLANO DE SAÚDE – USUÁRIO INADIMPLENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS DÉBITOS DEMONSTRADOS EM CONTESTAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O recorrente demonstrou a legalidade do bloqueio do plano de saúde em razão da inadimplência do recorrido.

Restando comprovado nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Com essas considerações supra, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tão somente para:

RATIFICAR
a antecipação de tutela concedida e, condenar o Reclamado ao cumprimento da obrigação vindicada na petição inicial.

CONDENAR
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais fixados em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso (os índices aplicáveis deverão obedecer ao que vier a ser decido pelo STF no julgamento do Tema 810). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

O recorrente, em suas razões recursais alega que o bloqueio do plano de saúde foi praticado no exercício regular de seu direito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste ao recorrente, merecendo reforma a sentença.

Em sua inicial o recorrido alega que é servidor público estadual e possui o plano de saúde do recorrente desde o ano de 2013.

Aduz que precisou utilizar o plano em 2019 e foi impedido pois constava um bloqueio. Assim, procurou o atendimento público. Alega que em 2020 necessitou do plano e

novamente não conseguiu em razão do bloqueio.

Informa que as mensalidades são descontadas diretamente de sua folha de pagamento e que está adimplente, não sendo demonstrada a razão do bloqueio do serviço. Juntou um extrato na inicial, ID n° 87119968, para comprovar que não possui pendências e os holerites dos anos de 2016 a 2020.

Em sede de contestação a defesa alegou que o bloqueio foi motivado por inadimplência. Os débitos são referentes a mensalidade do titular, mensalidades da dependente e coparticipações. Juntou outros extratos para comprovar as alegações.

Pois bem. Conforme pontuado em recurso, o sistema gera 03 (três) tipos de relatórios, a primeira espécie de relatório indica apenas os valores pagos pelo beneficiário, sendo o relatório anexado pelo autor na inicial.

Por esse motivo o documento não apontou as pendencias, pois é outro documento que demonstra os valores em aberto.

Nota-se no documento juntado pelo recorrido que não consta o pagamento da mensalidade do mês de junho de 2019, bem como não há o desconto em folha de pagamento no respectivo mês.

A mensalidade não foi descontada em folha de pagamento por falta de margem consignável, visto que em junho de 2019 os professores entraram em greve e todos esses dias foram descontados dos seus salários.

Vejamos o extrato juntado pelo autor, onde não consta o pagamento do mês de junho de 2019:

Holerite do mês de junho de 2019:

Registra-se ainda que o recorrente aponta outras pendências que não foram impugnadas pelo recorrido, se tratando de mensalidade do titular (referência junho/2019), mensalidades da dependente (referência julho/2015 a julho/2017; e ref. junho/2019) e coparticipações (novembro/2015; novembro e dezembro/2018; março e julho/2017; e agosto/2018).

Os comprovantes de pagamentos dos débitos dos meses acima especificados não foram juntados pelo recorrido.

Ademais, o mesmo tinha a plena ciência dos problemas para com o plano desde o ano de 2019, quando já tinha tentado se utilizar e mesmo assim não procurou a devida solução, estando devidamente cientificado do bloqueio naquele momento.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito do autor, não há razões para a manutenção da sentença imposta.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que foi demonstrado fato impeditivo, modificativo do direito do autor, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021